Tribunal: TCU
Processo: 037.074/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 448/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 234, 235 e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; retirar a chancela de sigilo oposta aos autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante; dar ciência desta deliberação ao denunciante, à Universidade Federal de Alagoas, bem como às demais 67 Universidades Federais, neste caso, acompanhada da Nota Técnica 1/2020-CPG-PROPEP/UFAL, como sugestão de boa prática a ser adotada em todos os processos seletivos a programas de pós-graduação, e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com a instrução da Secex/Educação. 1. Processo TC- Processo 037.074/2019-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.